Tribunal: TJMT
Processo: 0052996-44.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052996-44.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 729.467.922-34 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEIÇÃO –ENTREGA DAS CHAVES DEPOIS DO PRAZO FINAL PREVISTO NO CONTRATO E SEM EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE – EMPREENDIMENTO ENTREGUE SEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONSTRANGIMENTOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA –
CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS PAGOS NO PERÍODO DE ATRASO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL APTO A FRUIÇÃO–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. “A justiça comum é competente para apreciar demanda que trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa Econômica Federal figure apenas como agente financeiro” (TJMT – 6ª Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). 2. A situação enfrentada pela autora não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, pois o atraso injustificado na entrega do imóvel e a posterior entrega das chaves sem a devida expedição do habite-se e abastecimento de água e esgoto, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 3. A compensação/ressarcimento dos aluguéis gastos pela adquirente após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega do imóvel apto a fruição. 4. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0052996-44.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SISAN ENGENHARIA LTDA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 0052996-44.2015.8.11.0041 - Código 1064574), ajuizada contra a apelante por CRISTINA DOS SANTOS SILVA,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e também ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do pagamento de aluguéis no valor mensal de R$ 450,00, no período de março/2013 a março/2014 (período de atraso da entrega do imóvel), com acréscimo de correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. A r. sentença condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% do valor da condenação (cf. ID 45204517).

A apelante SISAN ENGENHARIA LTDA argui, preliminarmente, incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão de o contrato de financiamento do imóvel ter sido celebrado com a CEF, esta que, inclusive, tinha responsabilidade pela fiscalização da execução da obra, de modo que, como a CEF participou do negócio, e sendo de rigor a formação de litisconsórcio necessário com ela, falece competência à Justiça Estadual para processar e julgar o caso.

No mérito, combate a condenação ao pagamento de danos materiais, dizendo que que a autora apresentou apenas recibos de pagamentos, deixando de anexar o contrato de locação do imóvel, ou seja, não há prova confiável da locação.

Quanto ao dano moral, sustenta que
o mero descumprimento contratual não dá ensejo, automaticamente, à indenização por danos morais, sendo “
imprescindível que se demonstre, de plano, nos autos, verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana
” e, no caso, não há qualquer demonstração probatória nesse sentido.

Pede, assim, o provimento do recurso, para
que,
acolhida a preliminar de
incompetência, o feito seja
extinguindo sem julgamento do mérito
; alternativamente, pode o provimento do apelo para que, reformada a
sentença,
o pedido seja julgado improcedente (cf. ID
45204537 -
p
ág. 4
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 45204541, a apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de agosto de 2.020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de incompetência)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Construtora apelante alega incompetência absoluta da Justiça Estadual, porque, no caso, seria de rigor a formação de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois, além de a CEF ter financiado o imóvel, era contratualmente responsável pela fiscalização da obra, inclusive com poder para autorizar a prorrogação do prazo de entrega.

A arguição possui indisfarçável propósito procrastinatório, e, como tal, deve ser prontamente rechaçada. A pretensão deduzida contra a Construtora mira o ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes da extrapolação injustificada do prazo final previsto no contrato para entrega do imóvel, e esse aspecto problemático situa exclusivamente, frente à frente, a Construtora inadimplente e a consumidora lograda pela mora, mas sem qualquer relação com a questão do financiamento do imóvel por este ou aquele agente financeiro, e sem conexão alguma com as relações negociais possivelmente mantidas pela Construtora com o agente financeiro.

A obrigação de efetuar a entrega do imóvel no prazo contratual foi assumida pela Construtora diretamente com a adquirente de modo autônomo, independente e sem qualquer sujeição condicional à execução de qualquer obrigação assumida pela Construtora junto à CEF; ademais, o CDC estabelece o caráter objetivo da responsabilidade exclusiva da Construtora em decorrência de defeitos na prestação de seus serviços, de modo que, como uma coisa não tem nada a ver com a outra, a Construtora deve de per si, e não em regime de fictícia solidariedade passiva com o agente financeiro, reparar os danos patrimoniais ou extrapatrimoniais causados ao consumidor por descumprimento de obrigações contratuais assumidas com este.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CONTRATO FINANCIADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FATO QUE NÃO AFASTADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR -1ª Turma Recursal -0000927- 34.2013.8.16.0019/0 Ponta Grossa - Rel.: LEO HENRIQUE FURTADO ARAÚJO).

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a demanda indenizatória em razão do
atraso na entrega de uma unidade imobiliária localizada no empreendimento denominado “Residencial Santa Teresinha II”, adquirida pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com data de entrega prevista para o mês de março de 2013,aí já incluso o prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias adicionais; diante da mora injustificável da Construtora, a consumidora pediu a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes referentes aos valores despendidos com o aluguel de outro imóvel onde passou a residir durante o período de atraso, notadamente em razão da conclusão das obras de saneamento básico.

Conforme já salientado, o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, com a condenação da ré/apelante ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de indenização pelos danos morais, e também ao pagamento do montante gasto pela autora com aluguéis no período entre março/2013 a março/2014(cf. Id.45204517).

O contrato entre as partes (cf. Id.45201168 - pág.5 a Id.45201178 - pág. 2),

prevê que o prazo para a conclusão da construção do imóvel se findaria em 15 (quinze) meses a contar da celebração do contrato (18.11.2011), podendo haver acréscimo do prazo de tolerância de até 60(sessenta) dias para a entrega das chaves, prazo este que se expirou em 04/2013.

A ré/apelante procura se justificar dizendo que a Caixa Econômica Federal anuiu ao pedido de prorrogação do prazo para a conclusão definitiva da obra – sem anuência da parte autora –, ficando consignado, então, que a conclusão se daria em agosto de 2013 (cf. Id.45204473 - pág. 5), o que não ocorreu. Em outubro de 2013, a ré/apelante e a autora/apelada realizaram vistoria conjunto no imóvel e, sem expedição do “habite-se”, aquela entregou as chaves da unidade imobiliária à consumidora (cf. Id. 45204472 - pág. 4/5).

A justificativa utilizada pela Construtora para prorrogar a data da entrega não pode e nem deve prevalecer, a uma porque a falta de mão-de-obra, ou falta de material básico de construção,ou a demora na efetivação dos registros em cartório,devem ser compreendidos como riscos inerentes ao negócio. Aliás,contra esses imprevistos é que foi previsto o prazo de tolerância de 60 dias.A duas, porque, sendo o “habite-se” municipal o elemento indispensável à imissão dos consumidores na posse das unidades imobiliárias, principalmente quando manifesta a ausência do funcionamento de serviço indispensável a fruição do bem, tem-se por irregular a entrega da unidade desacompanhada desse elemento.

A MMª. Juíza muito bem analisou as particularidades do caso e bem fundamentou a conclusão decisória final pela parcial procedência do pedido, considerando que a entrega do imóvel foi tardia e injustificável, eis que, para muito além do prazo contratual, se deu somente depois da conclusão do sistema de distribuição de água no empreendimento,
in verbis
:

“Apesar da entrega das chaves do imóvel ter ocorrido em outubro/2013,verifica-se pelo documento de fls. 272/292, que somente em novembro de 2013, que a construtora celebrou com a Cab Cuiabá o termo de recebimento provisório do sistema de abastecimento de agua no empreendimento, e mais pelo cronograma de fl.281 o prazo para a conclusão do sistema de distribuição de água teria prazo final em janeiro de 2014, ressalta-se, ainda, que pelo item IV de fl. 273 havia a necessidade de emissão pela Cab Cuiabá do recebimento de água e esgoto, ainda que provisório para a expedição do Habite-se, assim, conclui-se que quando da entrega das chaves do imóvel o empreendimento não estava concluído.

Desta forma,
será considerada a data de 04/2013 para termo final da entregada obra a autora
, inclusos os 60 (sessenta) dias da prorrogação legal, e a partir desta data todo o ônus do descumprimento contratual, pois ficou demonstrada a falha na prestação do serviço da construtora, tratando-se de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a efetiva indenização da consumidora, devendo ser indenizados todos os prejuízos por ela suportados em decorrência do atraso na entregado imóvel.”

Com efeito, porque o atraso na entrega da obra em razão da falta de cimento, escassez de mão de obra ou excesso de burocracia para o registro ou à emissão da certidão de "habite-se", não configuram casos fortuitos ou de força maior, porquanto perfeitamente previsíveis. Digo mais, beira o absurdo cogitar que os problemas referentes às obras de saneamento básico possam qualificar o atraso como causa de evento imprevisível, ou de caso fortuito, antes, pelo contrário, apenas qualificam a desídia da Construtora, tornando inafastável a responsabilidade reparatória, até porque estamos aqui diante de uma empreiteira que possui grande experiência no mercado de incorporação.

Apesar de ter recebido as chaves do imóvel em outubro de 2013, ou seja, 06 (seis) após o termo final do prazo contratual de conclusão do empreendimento (04/2013), ainda assim a autora ficou impossibilitada de utilizar o imóvel até meados de abril de 2014, eis que, entregue sem o devido abastecimento de água e esgoto, e sem a expedição do “habite-se”,ela, consumidora lograda pelo inadimplemento da Construtora, viu-se obrigada a arcar com os ônus pelo descumprimento do contrato, eis que precisou locar imóvel para residir.

Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA DE DILAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU JUSTIFICAÇÃO PARA O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PREVISÃO DE ENTREGA PARA ATÉ 18 MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO AO FINANCIAMENTO – NULIDADE – MULTA MORATÓRIA EM FACE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ MULTA EXCLUSIVAMENTE EM BENEFÍCIO DO FORNECEDOR, PARA A HIPÓTESE DE MORA OU INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONSTRUÇÃO/EVOLUÇÃO DA OBRA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2011 – MANUTENÇÃO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELOS AUTORES A TÍTULO DE ALUGUÉIS – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista. Havendo cláusula que permite a dilação de até 180 (cento e oitenta) dias do prazo de entregado imóvel pela construtora/incorporadora – a qual se mostra razoável, dada a dificuldade de fixação de data exata para o término da obra, principalmente em casos que envolve inúmeras unidades autônomas – há que ser mantida a sentença que reconheceu a sua legalidade. Apesar da cláusula estabelecendo a possibilidade de prorrogação da obra para 180 dias, entretanto o efetivo atraso demanda a necessidade de comprovação de fatos que realmente ocasionaram o mencionado atraso não bastando meras alegações sem qualquer justificativa plausível e comprovada nos autos. Apesar da possibilidade de a construtora condicionar a entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, quando esta for a forma de pagamento de parte do preço, porém, a entrega prevista para muito tempo após a assinatura do contrato de financiamento, como 18 meses, demonstra-se abusiva havendo que se anular tal previsão. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça à luz do Código de Defesa do Consumidor, são abusivas as cláusulas contratuais que estabelecem prestações desiguais, sem reciprocidade de direitos, devendo as disposições que imputam penalidades ao consumidor serem igualmente aplicadas às construtoras/incorporadoras inadimplentes. É o caso da cláusula penal moratória instituída para hipótese de inadimplemento do consumidor. A não entrega do imóvel na data ajustada enseja, além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de aluguéis ao adquirente não havendo falar-se em condenação bis in idem. O atraso na entregado imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente. O valor da indenização por danos morais que se revela excessivo frente aos fatos elencados nos autos é passível de redução. (TJMT - Ap 22109/2016 - Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – Segunda Câmara Cível - Julgadoem13/04/2016 - Publicado no DJE20/04/2016).

A condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade; no caso, a quantia indenizatória fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se revela razoável e ajustada às particularidades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça, não tendo sido trazido no recurso qualquer fundamento relevante que convença quanto à dita desproporcionalidade do
quantum
fixado, mormente porque os argumentos da apelante são absolutamente genéricos, nada dizendo sobre os fatos efetivamente ocorridos com a autora/apelada, discutidos no processo e tomados como parâmetros para apuração da justa condenação.

Quanto aos danos materiais, o pagamento de aluguéis se comprova através da exibição de recibos devidamente assinados, os quais devem ser exigidos pelo locatário no momento da quitação.

Nesse sentido, consta do artigo 320, do Código Civil

de 2002:

“Art. 320: A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor ou seu representante.

Parágrafo único: Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”

Nos termos do mencionado dispositivo, a quitação pode ser dar por instrumento público ou particular, bem como conter os requisitos especificados no
caput
, que podem, todavia, ser dispensados, caso possam ser inferidos das demais circunstâncias dos autos.

No comento caso, a apelada comprovou a locação de imóvel no período de 03/2013 a 03/2014, mediante apresentação de recibos nos quais constam a pessoa do locador, a assinatura do locatário, o valor do aluguel e o bem imóvel locado (cf. ID 45201178 - Pág. 6 a ID 45201179 - Pág. 4), caracterizado na necessidade de locação de moradia diante da impossibilidade de uso do imóvel adquirido, razão pela qual, mantenho inalterada a r.sentença neste ponto recursal.

À propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - ALUGUÉIS NÃO PAGOS - DESPEJO DEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovada a quitação dos aluguéis mediante recibo ou documento idôneo correspondente, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, e e é lícito o despejo quando há atraso no pagamento. (TJMT - Ap 68603/2017 - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Julgado em 13/12/2017 - Publicado no DJE 15/12/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PROGRAMA FEDERAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA - CONCLUSÃO DA OBRA PRORROGADA - LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - ENTREGA DAS CHAVES APÓS PRORROGAÇÃO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS ( DANOS EMERGENTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente financeiro responsável pelo financiamento celebrado pelo consumidor não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais por falha na prestação dos serviços. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para o término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas, entretanto, ultrapassados todos os prazos legais, devida a reparação. É devida a reparação por danos emergentes durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ).” (TJMT -

Ap 0019502-62.2013.8.11.0041, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – Segunda Câmara de Direito Privado - Julgado em 07/06/2017 - Publicado no DJE 20/06/2017)

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020